Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. MONITÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Devido à nulidade da citação na fase de conhecimento e de todos os atos processuais praticados posteriormente, foi retomado o trâmite processual da ação monitória, com mera adequação da classe processual pela Secretaria, de cumprimento de sentença para ação monitória, situação que diverge da verificada no Tema 320 do STJ (REsp no 1.129.938/PE).
2. Em razão da fase em que se encontra o processo, na qual foi concedido prazo à parte Ré para cumprir a obrigação ou oferecer embargos à monitória, não se conhece dos demais pedidos de extinção da execução, reconhecimento da prescrição e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que devem aguardar o regular andamento do feito.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.